Tribunal: TJDFT
Processo: 0728689-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA ABUSIVA DE DÍVIDA, POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO EVIDENCIADO O CONTEÚDO DAS CHAMADAS E/OU MENSAGENS, MUITO MENOS QUE OS NÚMEROS LISTADOS SERIAM DA EMPRESA DEMANDADA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA OBJETIVA PARA SUBSIDIAR OS ALEGADOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a cessação da cobrança abusiva, a declaração de prescrição do débito e a reparação dos danos extrapatrimoniais, ao argumento de que as ligações de cobrança de dívida teriam sido reiteradas. Insurge-se contra a sentença de parcial procedência (condenar solidariamente as partes rés a cessarem todo e qualquer tipo de contato telefônico de cobrança em relação ao contrato indicado no documento de id. 145750024 junto à parte autora).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à ocorrência (ou não) dos danos extrapatrimoniais.
III. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) “vem sendo cobrado por um suposto débito junto ao Banco Itaú de R$ 6.950,00, por essa razão o recorrido já chegou a receber 22 (vinte e duas) ligações de cobrança num só dia”; b) “decidiu bloquear os números da empresa, que já ultrapassaram a marca dos 280 números bloqueados somente no ano de 2022 e para comprovação da quantidade de cobrança realizada pela Recorrida, além dos números bloqueados, juntou cópias das ligações e mensagens recebidas na exordial, que já totalizam mais de 70 números que ainda não foram bloqueados”; c) “as cobranças intensivas tem causado inúmeros desconfortos e transtornos ao Recorrente, resta justa a reparação pelo dano moral, visto que tem sido vítima de uma cobrança injusta, causando assim abalo emocional”; d) “situação em espécie ultrapassa, e muito, o mero aborrecimento, o simples dissabor, pois do enredo descrito na exordial e das provas carreada, vê-se que houve longa espera até a propositura da ação, assim, inquestionável que isso convertesse em gravidade suficiente a causar desequilíbrio emocional, afetando o bem-estar, máxime com relevante sofrimento psicológico”.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
V. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, artigo 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
VI. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
VII. No caso concreto, o documento de id 44766985 (rol dos números telefônicos) não se mostra suficiente a amparar o alegado dano extrapatrimonial, pois não comprova, de forma contundente, que os números indicados seriam da titularidade da parte requerida e que esta teria efetuado as ligações de cobrança. No ponto, o requerente poderia ter gravado as chamadas recebidas, mas não o fez; nem mesmo colacionou os “prints” das supostas ligações.
VIII. Como bem fundamentado em sentença: (...) verifica-se que a parte autora não comprovou de forma satisfatória o recebimento das chamadas oriundas dos números de telefonia apontados no documento de id. 139154214, páginas 1-2, uma vez que o documento em comento não foi produzido com base em um extrato de chamadas ou imagem dos registros de ligações recebidas de um celular, por exemplo.
IX. Nesse prumo, à míngua de demonstração de que a parte requerida era a responsável por todas as ligações listadas e pelas cobranças tidas por ilícitas, não há de se falar em reparação por danos extrapatrimoniais.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora mantida (Lei 9.099/1995, art. 55 e Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).